Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 84/STJ. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA INDEVIDA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas assertivas da petição inicial e no cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos fazem incursão ao mérito a ser oportunamente analisada e que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Nos termos da Súmula 84/STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse originada de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
3. No caso, a compra e venda do imóvel ocorreu em momento em que não havia sequer a existência da dívida objeto da execução. A boa-fé é presumida e, em contrapartida, a má-fé deve ser devidamente demonstrada.
4. Nos embargos de terceiro, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada, caso, mesmo ciente da transmissão da posse/domínio do imóvel penhorado para terceiro, antes da propositura da execução, insistir na manutenção da constrição, conforme julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872).
5. Apelação do embargante conhecida e provida. Apelação da embargada conhecida e não provida.